Tribunal: TJDFT
Processo: 0713846-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE ANUAL. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE VERIFICADA DE PLANO. DECISÃO MANTIDA.
1. O recolhimento do preparo recursal obsta a concessão da Gratuidade Judiciária, porquanto consiste em ato incompatível com o referido benefício, a demonstrar a possibilidade de o recorrente arcar com as custas e despesas do processo.
2. Conforme o artigo 13, da Resolução Normativa 171/2008, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, os percentuais de reajustes aplicados aos contratos devem ser informados ao órgão regulador, não exigindo qualquer limitação máxima do índice, tanto aos contratos coletivos empresariais, quanto aos coletivos por adesão.
3. Apesar dos valores impactarem diretamente na renda da consumidora, não há indícios de ilicitude ou abusividade, em sede liminar, dependendo a questão do pleno exercício do Contraditório e Ampla Defesa. Para além, os percentuais alegados na Petição Inicial se referem aos reajustes dos planos individuais e não se relacionam à hipótese em testilha.
4. Agravo Interno e Agravo de Instrumento conhecidos e não providos.